Tribunal: TJDFT
Processo: 0754953-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754953-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMINE KARYSIA SOUSA SILVA AGRAVADO: CLEUTON CLAY NERES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YASMINE KARYSIA SOUSA SILVA, parte executava, contra a r. decisão (ID 256768361, integrada pelos Embargos de Declaração 258108465) proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0705545-07.2025.8.07.0020), deferiu parte do pedido desbloqueio de valores no SISBAJUD. Transcrevo parte da decisão (ID 256768361): Trata-se de Cumprimento de Sentença e da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 252958073), pedidos reiterados de tutela de urgência (ID 255350634) e da manifestação do exequente (ID 255662028). 1. Da Gratuidade de Justiça O pedido de Gratuidade de Justiça formulado pela executada YASMINE KARYSIA SOUSA SILVA (ID 252958073) já foi DEFERIDO em decisão interlocutória anterior (ID 253650803). 2. Da Tutela de Urgência – Impenhorabilidade dos Valores Bloqueados A executada requereu o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD (R$ 117,83), alegando tratar-se de benefício de seguro-desemprego, verba de natureza alimentar e, portanto, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Os extratos bancários corroboram que o valor percebido é proveniente de "TED-Crédito em Conta" da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Considerando a natureza alimentar da verba e o risco de dano grave à subsistência da executada, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o imediato desbloqueio e transferência do montante de R$ 117,83, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 3. Da Preliminar de Nulidade de Citação na Fase de Conhecimento A executada alegou nulidade da citação (ID 252958073), pois o Aviso de Recebimento teria sido assinado por porteiro, resultando em revelia. O exequente contestou (ID 255662028), afirmando a validade do ato citatório, uma vez que a citação em condomínios edilícios é válida quando entregue ao funcionário da portaria (Art. 248, § 4o, CPC). Adicionalmente, o exequente sustenta que o comparecimento espontâneo da executada (com a juntada da procuração e impugnação) supre eventual vício da citação (Art. 239, § 1o, do CPC). A citação na fase de conhecimento foi entregue no endereço da ré (ID 232499338). Tendo a citação ocorrido no endereço da executada, e residindo ela em apartamento, o ato é considerado válido por analogia ou aplicação direta do Art. 248, § 4o, do CPC. Ademais, a executada compareceu espontaneamente na fase de cumprimento de sentença, purificando a relação processual na fase executiva. De mais a mais, é evidente a aplicação do artigo 248 § 4° do CPC ao presente caso. Além disso é pacífico na jurisprudência desse E. TRIBUNAL, nesse sentido, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. ART. 248, §4o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de declaração de nulidade do ato citatório. 1.1. O agravante alega nulidade pelo fato de não ter sido citado pessoalmente na ação inaugural. Argumenta que o aviso de recebimento da carta de citação foi assinado por pessoa estranha ao feito. Destaca que a possibilidade de a carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica. Acrescenta que não há qualquer informação de que quem recebeu o mandado era funcionário da portaria responsável pelas correspondências. Requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo ser reaberto o prazo para a defesa. 2. Nos termos do art. 238 do CPC, "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual". 2.1. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil. 3.1. Contudo, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento, confira-se: "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 3.2. Aludida exceção não se aplica exclusivamente à citação de pessoas jurídicas, podendo incidir também na hipótese de citação de pessoas físicas. 3.3. Precedente: "1. Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o)." (7a Turma Cível, 07036510620198070020, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 17/12/2019). 4. No caso, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionária do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. 4.1. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1393171, 07284951220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de citação e reconheço a regularidade do ato citatório realizado nos autos. 4. Das Demais Alegações da Impugnação 4.1. Do Conhecimento da Impugnação: O exequente requereu o não conhecimento da alegação de excesso de execução por falta de indicação do valor correto e demonstrativo de cálculo pela executada (ID 255662028). No entanto, a executada alegou outras matérias de defesa além do excesso (nulidade, impenhorabilidade, pagamentos não considerados). Portanto, nos termos do Art. 525, § 5o, do CPC, a impugnação deve ser conhecida para análise das demais matérias. 4.2. Do Abatimento do Pagamento de R$ 2.064,00 em 21/03/2025 que não foi considerado no cálculo. Este fato é relevante para a apuração do débito. O exequente não se manifestou especificamente sobre este PIX em sua resposta (ID 255662028). 4.3. Compensação Integral da Caução: O exequente informa que o cálculo atualizado (ID 252036013) já descontou o valor corrigido da caução (R$ 6.416,72). Este ponto é, portanto, incontroverso. 4.4. Multa e Honorários do Art. 523 do CPC: Devidos a multa e os honorários de 10% do Art. 523, § 1o, do CPC, pois a certidão (ID 249428584) atesta que o prazo para pagamento voluntário transcorreu in albis. A intimação para o cumprimento de sentença é presumida válida (Art. 274, parágrafo único, CPC), pois foi enviada ao endereço constante dos autos (ID 249024226). Para fins de correta apuração do débito remanescente, com base na impugnação e na resposta: I. Proceda-se com o desbloqueio das contas bancarias da executada (YASMINE KARYSIA SOUSA SILVA, CPF 001.655.403-54), bloqueado via SISBAJUD, em razão de sua natureza impenhorável (seguro-desemprego). II. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se especificamente sobre o alegado pagamento de R$ 2.064,00 via PIX em 21/03/2025 (comprovante anexado pela executada). III. INTIME-SE a parte exequente para, após a manifestação do item II, apresentar nova planilha de cálculo atualizada, se necessário, discriminando claramente: 1. O abatimento do valor de R$ 2.064,00, caso reconhecida a quitação parcial. 2. A correta incidência da multa e honorários do Art. 523, § 1o, CPC, aplicados sobre o valor remanescente atualizado. Com a juntada da nova planilha pelo exequente, intime-se a executada para se manifestar. Publique-se e Intimem-se. A parte agravante (ID 79418516) alega que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, determina a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, inclusive valores destinados ao sustento do devedor e de sua família. O seguro-desemprego, por sua natureza substitutiva, enquadra-se integralmente nessa hipótese, não admitindo mitigação. Defende que a manutenção do bloqueio, além de violar regra expressa de direito processual, afronta direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, mínimo existencial e direito social ao trabalho. A jurisprudência nacional é consolidada no sentido de que verbas de natureza alimentar não podem ser objeto de constrição judicial, ainda que para satisfação de crédito reconhecido judicialmente. Afirma que a contradição é agravada pelo fato de que o próprio magistrado reconheceu que manter bloqueio sobre qualquer fração de seguro-desemprego ofende à dignidade e o mínimo existencial, más, contraditoriamente, liberou apenas parte mínima, preservando o bloqueio do valor superior, sem justificativa. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, para determinar o desbloqueio imediato de R$ 2.425,00. Justiça gratuita deferida na origem (ID 255662028). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Consultando o processo, verifico que foi bloqueada a quantia total de R$ 2.547,21. O extrato bancário (ID 253594586), demonstra que o valor de R$ 2.425,00 (ID 253594587) corresponde a parcela recebida pelo seguro desemprego (ID 253594588), requerimento 7823841045. Logo, trata-se de verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. SEGURO-DESEMPREGO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença fundado em contrato de prestação de serviços educacionais, acolheu parcialmente impugnação à penhora, liberando 70% do valor bloqueado em favor do devedor e manteve 30% em favor da credora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se os valores bloqueados na conta bancária do recorrente, oriundos de seguro-desemprego e prestação de serviços autônomos, são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de comprometimento do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas alimentares, incluindo seguro-desemprego e ganhos de trabalhador autônomo, salvo exceções previstas no § 2o, que não se aplicam ao caso. 4. Embora o juízo de origem tenha possibilitado de penhora parcial, o recorrente demonstrou que está desempregado e é responsável por uma filha menor, o que evidencia risco à sua subsistência. 5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite mitigação da impenhorabilidade apenas quando preservada a dignidade do devedor, o que não se verifica no caso concreto, dada a situação pessoal do recorrente. 6. A manifestação anterior do recorrente nos autos, ainda que não apresentada no momento da intimação específica, impede o reconhecimento da preclusão quanto à impugnação da penhora. 7. O pedido de reativação de acordo anterior deve ser tratado pelas partes na via administrativa, não cabendo ao juízo determinar sua retomada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Unânime. Tese de julgamento: "1. É impenhorável o valor oriundo de seguro-desemprego e de prestação de serviços autônomos, quando demonstrado que sua retenção compromete a subsistência do devedor e de sua família. 2. A manifestação anterior nos autos impede o reconhecimento da preclusão quanto à impugnação da penhora." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999707, 0702447-74.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 2003152, 0737768-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 9.6.2025; e Acórdão 1894806, 0713732-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 29.7.2024 (Acórdão 2052894, 0726376-39.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.) EMENTA: DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SEGURO-DESEMPREGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valor bloqueado via Sisbajud, em conta de titularidade do executado, nos autos de execução de título extrajudicial. 2. Os agravantes alegam ilegitimidade da primeira agravante, por ter assinado o contrato de locação apenas como cônjuge do locatário, e ilegalidade da penhora por recair sobre seguro-desemprego do segundo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a assinatura do cônjuge no contrato de locação, sem expressa anuência à obrigação, implica sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução; e (ii) saber se é legal a penhora de valores oriundos de seguro-desemprego depositados em conta do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise do contrato de locação evidencia que a primeira agravante assinou como locatária, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo da execução. 5. A quantia bloqueada na conta do segundo agravante tem origem comprovada em seguro-desemprego. 6. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dessa verba, salvo se ultrapassar 50 salários-mínimos ou se destinada a pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica no caso concreto. 7. A penhora de valor impenhorável é ilegal, devendo ser liberada a quantia constrita. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para liberar a quantia de R$ 2.314,00 bloqueada na conta do segundo agravante. Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão no polo passivo da execução de quem subscreve o contrato de locação como locatário. 2. É ilegal a penhora de valores oriundos de seguro-desemprego, salvo nas hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o. (Acórdão 1999707, 0702447-74.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-DESEMPREGO. VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. O benefício do seguro-desemprego é destinado à subsistência da parte e, em regra, constitui valor impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 3.Em casos excepcionais, admite-se a penhora dessa quantia quando excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos ou quando destinada a pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2o, do CPC), o que não se aplica na hipótese. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1721033, 0709385-56.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023.) Considerando o caráter alimentar da verba, também verifica-se a presença do perigo em demora. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foi demonstrado risco de dano grave e a probabilidade do direito, de modo a se autorizar o desbloqueio imediato da quantia (R$ 2.425,00). Ante o exposto, DEFIRO a concessão de tutela de urgência para determinar o desbloqueio de R$ 2.425,00. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital